Tribunal: CARF
Processo: 10855.721471/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721471/2014-61
RESOLUÇÃO
3002-000.569 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (substituto [a]), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.569 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721471/2014-61
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado pela DRF FOZ DO
IGUAÇU/PR, para lançamento de multa no valor de R$ 147.911,95 tendo em vista
a cessão do nome da pessoa jurídica com vistas ao acobertamento dos reais
intervenientes ou beneficiários da mercadoria objeto da Declaração de
Importação (DI) n°12/1014518-0, com base no disposto no art. 33 da Lei n°
11.488/2007.
Em seu relatório, a fiscalização concluiu que a formatação de importação direta
adotada pela R.V. BRAZIL para a operação analisada não corresponde à verdadeira
intenção negocial, pois, dos elementos probatórios coligidos na fiscalização,
verifica-se que a mercadoria seria, desde o início, destinada a empresa LOMATEL
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Foz do Iguaçu/PR, para constituição de crédito tributário no valor de R$
147.911,95, referente à multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, em razão
de cessão do nome da pessoa jurídica R.V. Brazil Importação e Exportação Ltda.,
com o objetivo de acobertar os reais intervenientes e beneficiários da mercadoria
objeto da Declaração de Importação (DI) no 12/1014518-0.
Conforme relatado pela fiscalização, a estrutura de importação direta adotada
pela R.V. Brazil não refletiria a real intenção negocial das partes, tendo sido
identificada, a partir dos elementos probatórios coligidos, a empresa Lomatel
Locação e Manutenção de Veículos Ltda. como efetiva adquirente e beneficiária
econômica da aeronave importada.
A operação refere-se à importação de uma aeronave modelo PIPER PA-46-350
(JETPROP DLX), tendo como importador e adquirente declarado a empresa ora
impugnante. Com base em declarações das pessoas envolvidas, informações
extraídas de sistemas informatizados da RFB e da internet, bem como em
arquivos digitais obtidos em diligência fiscal, concluiu a autoridade lançadora que
a aeronave tinha, desde antes do desembaraço aduaneiro, destinação certa à
empresa Lomatel.
Diante desse quadro, entendeu-se configurada a cessão do nome da importadora
com o fim de ocultar o verdadeiro adquirente da mercadoria, lavrando-se o Auto
de Infração para imposição da multa de 10% sobre o valor aduaneiro, prevista no
art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Regularmente cientificada em 26/04/2014 (fl. 248), a interessada apresentou
Impugnação em 16/05/2014 (fls. 250 a 314), na qual aduziu, em síntese, o
seguinte:
Preliminarmente
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.569 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721471/2014-61
3

1.
Nulidade das provas – Alega que os elementos utilizados pela
fiscalização foram obtidos de forma ilícita, em diligência fiscal realizada sem
autorização judicial, o que tornaria nulo o Auto de Infração. Sustenta que a
importação da aeronave deu-se de forma regular, sem ocultação de adquirente.

2.
Regularidade do despacho aduaneiro – Afirma que a DI foi
parametrizada no canal vermelho, submetida à conferência física e documental e
desembaraçada no mesmo dia, o que comprovaria a lisura da operação.

3.
Ausência de dolo ou simulação – Argumenta que a operação de
importação foi diretamente conduzida pela impugnante, que negociou com o
exportador e realizou o pagamento cambial com recursos próprios, cabendo ao
Fisco o ônus de comprovar eventual intenção fraudulenta.
No mérito

4.
Sustenta que os depósitos bancários identificados pela fiscalização
não correspondem ao pagamento da aeronave, mas a aplicações automáticas e
investimentos próprios da empresa, os quais superavam R$ 1.000.000,00 à época
da operação, demonstrando capacidade financeira para arcar com os custos da
importação.

5.
Invoca o art. 112 do CTN, alegando que, diante da dúvida quanto à
existência de fraude, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao
contribuinte.

6.
Argumenta que a fatura comercial apresentada é verdadeira e
válida, não havendo indício de falsidade ou simulação no contrato de compra e
venda firmado com o exportador.

7.
Questiona a constitucionalidade da penalidade, sustentando
violação aos princípios do não confisco (art. 150, IV, CF), do devido processo legal
e da ampla defesa.

8.
Afirma que não houve dano ao Erário, nem prejuízo à arrecadação
tributária.

9.
Assevera que a R.V. Brazil é empresa regularmente constituída para
compra e venda de aeronaves, constando tal objeto em seu contrato social,
inexistindo fundamento para caracterizar interposição fraudulenta.

10.
Sustenta que a Lomatel não teria qualquer necessidade de “ocultar-
se” por meio da impugnante, já que poderia facilmente obter habilitação no
Siscomex, sendo a operação transparente e regular.

11.
Alega, ainda, que eventual simulação, se existente, não teria efeito
invalidante, desde que não cause prejuízo a terceiros nem ofenda a lei, citando
dispositivos do Código Civil (arts. 166 a 184).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.569 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721471/2014-61
4

12.
Defende, por fim, que não restou comprovado o dolo nem a origem
dos supostos recursos de terceiros, razão pela qual não se configuraria a
interposição fraudulenta descrita no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e,
subsidiariamente, a improcedência da autuação, com o consequente
cancelamento da penalidade aplicada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do relatório de encerramento do
procedimento especial de controle aduaneiro que concluiu que a Recorrente teria simulado sua
condição de importadora da aeronave Piper Modelo PA-46-350 (Jetprop DLX), com o propósito de
ocultar os reais adquirentes. A fiscalização interpretou a operação como uma simulação destinada
a burlar os controles administrativos exercidos pela Receita Federal sobre o comércio exterior,
tratando o caso como irregularidade grave.
Com base nessas conclusões, foi lavrado auto de infração aplicando à Recorrente multa
administrativa de 10% sobre o valor aduaneiro, fundamentada no artigo 33 da Lei no 11.488/2007,
sob a tipificação de cessão indevida de nome.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.569 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721471/2014-61
5
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em 08/2021 e
a presente data de julgamento, em 11/2025, e considerando, ainda, as disposições regimentais
aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do
Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 380
DF CARF MF
Original